Tribunal: STF
Processo: HC 238768
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática lastreada em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, assim transcrita:



    “Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique de Morais contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 23).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta a quatro) dias-multa, em virtude da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido negado o direito de apelar em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada. 



    No presente writ, a defesa sustenta que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos necessários para a segregação antecipada. Relata que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial. Informa que o paciente está há mais de 54 dias preso em regime fechado. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.”



    Em 21 de março, abri prazo para contrarrazões.



    O Ministério Público Federal manifestou-se no seguinte sentido (doc. 34): 



    “desprovimento do agravo interno e, no mérito, diante das especificidades do caso, pela concessão da ordem de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva, facultando ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    É o relatório. Decido.



    Nada obstante tratar-se de impetração voltada contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice.



    Isso porque o Juízo processante respaldou a necessidade da prisão preventiva nos seguintes termos:



    “A manutenção da custódia preventiva do investigado se ampara na garantia da ordem pública porquanto o delito imputado, tráfico de drogas, é extremamente grave, causador de danosas consequências ao meio social, com desestruturação familiar, aumento da violência e principalmente da criminalidade organizada. Outrossim, o crime em si demonstra gravidade em concreto. Em recente pesquisa realizada pela Fundação Fiocruz, denominado 3.º Levantamento Nacional Domiciliar sobre o Uso de Drogas, constatou-se que 3,5 milhões de pessoas fazem o uso de drogas no Brasil, obtendo referidos produtos por meio de pequenos traficantes, como parece ser o caso do averiguado. Apenas neste juízo, com competência cumulativa em cidade de 105.000 habitantes, durante o corrente ano (2019), foram realizadas, ou estão designadas até dezembro, um total de 90 audiências criminais, das quais 52 são pela prática do crime de tráfico de drogas, representando 58% dos processos criminais nesta Vara. Dos feitos restantes, muitos estão indiretamente ligados ao consumo ou a venda de entorpecentes, uma vez que muitos crimes contra o patrimônio são praticados com a finalidade de obtenção de dinheiro para o consumo de entorpecentes, como os aparentemente comercializados pelo averiguado. Os crimes contra a vida também guardam relação com esse comércio ilegal. No ano de 2018 foram realizados 8 plenários de júri por este magistrado, sendo que em 6 o homicídio ou sua tentativa estavam ligadas à cobrança por dívidas de droga ou disputas pelos pontos de comércio, uma vez que o tráfico é atualmente o principal e mais lucrativo negócio do crime organizado. Como se observa, a conduta do pequeno traficante, embora possa ser interpretada por alguns como não violenta, é de fundamental importância no mecanismo de violência urbana e degradação social que se instala em todas as cidades do país, inclusive em Salto. De se destacar ainda que o averiguado se declara usuário de longo tempo de crack, droga altamente viciante, não sendo crível que em liberdade não voltara a cometer delitos com a intenção de adquirir entorpecentes para saciar seu vício. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, converto a prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE DE MORAIS em prisão preventiva.”(doc. 5 fl. 24, grifos do original)



    Por sua vez, manteve a custódia cautelar na sentença, valendo-se da seguinte fundamentação:



    “Recomendo o réu na prisão em que se encontra, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação. “. (doc. 11, fl. 263)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena definitiva de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 554 (quinhentos e cinquenta a quatro) dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.(doc. 11, fls. 262)



    Não obstante os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto.



    Tenho, portanto, haver clara afronta ao princípio da proporcionalidade, o qual justifica a atuação do Supremo Tribunal Federal.



    Como se observa na jurisprudência da Corte,  



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Rela. Min. Teori Zavascki, DJe de 6/3/14).  



    Destaco também os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/9/20).  



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).  



    Enfatizo, por outro lado, que a tentativa de se compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto também caracteriza manifesta ilegalidade.



    Em caso análogo a este, o saudoso Ministro Teori Zavascki, com a proficiência que lhe era peculiar, destacou que,  



    “[e]m que pese a nítida tentativa da decisão combatida na compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, sobreleva considerar que essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias, em contraposição à recente orientação dada por esta Suprema Corte ao art. 5ª, LVII, da Constituição Federal (HC 126.292, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente. É dizer que a condenação precedida de cognição ampla dos fatos e provas da causa, sob o crivo do contraditório, constitui único meio hábil a impor a prisão pena, cumprida necessariamente no regime inicial compatível com o caso, em observância ao princípio da individualização da pena. A prisão preventiva, de natureza nitidamente instrumental, não pode se enquadrar nas regras decorrentes da individualização da pena do acusado, fruto de pronunciamento judicial exauriente” (HC nº 132.923/SC, Segunda Turma, DJe de 24/6/16 - grifos nossos).  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício, para revogar prisão preventiva do paciente, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente